Tribunal: TJBA
Processo: 8050589-73.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050589-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RACHEL NEGRI MAFFEI

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITAÇÃO - IBFC e outros

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO SAEB/02/2022.
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES D
E
CARÊNCIA DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA- PRÉCONSTITUIDA,

REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO
LIQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

PONTUAÇÃO AFERIDA EM PROVA DISCURSIVA. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PELO JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
SEGURANÇA
DENEGADA
.
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº

8050589-73.2022.8.05.0000
.1.AgIntCiv.

1. Gratuidade da justiça mantida.

2. Rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória, porque o que se busca com a impetração do presente mandamus trata-se de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, afetado por ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública. também não há necessidade de dilação probatória no caso em análise, posto que o Impetrante juntou aos autos toda documentação necessária para análise da causa, que torna-se suficiente para apreciação da violação e da legalidade ou não do ato impugnado.

3. Sobre a
inexistência de prova pré-constituída,

tal questão deve ser decidida junto com o mérito da demanda

4. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que os critérios objetivos utilizados por banca examinadora de concurso público para correção de prova discursiva aplicada isonomicamente a todos os candidatos insere-se no âmbito do mérito administrativo, o que inviabiliza sua revisão pelo Poder Judiciário, a quem compete realizar unicamente o controle de legalidade do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes – RE 632853.

5. Cabe ao Poder Judiciário analisar apenas a legalidade do edital e do ato administrativo inquinado de abusivo, sem, contudo, adentrar no exame do mérito administrativo, identificado como sendo a conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo-lhe vedado, portanto, reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, nos concursos públicos, exceto diante de flagrante ilegalidade.

6. Não há falar em intervenção do Judiciário quando não comprovada a vulneração dos princípios da legalidade e da vinculação a instrumento convocatório.

7. Prejudicado o julgamento do Agravo Interno cível n°
Nº
8050589-73.2022.8.05.0000
.1.AgIntCiv.

SEGURANÇA DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8050589-73.2022.8.05.0000

,
em que é impetrante

RACHEL NEGRI MAFFEI

e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e
DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITAÇÃO – IBFC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo
e declarar prejudicado o AGRAVO INTERNO Nº 8050589-73.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
, na conformidade do voto da Relatora.
.